Tribunal: STF
Processo: ADI 2311
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-07
Data de publicação: 2002-03-07

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. Lei
Estadual n.º 2.120/99. Alegação de que a Lei Estadual violou os
arts. 25, §§ 1º e 4º, 40 e 195, "caput", § 5º, da CF, ao indicar "os
filhos solteiros, com idade até 24 anos e freqüência a cursos
superiores ou técnico de 2º grau como dependentes, para fins
previdenciários, no Estado do Mato Grosso do Sul. 2. O art. 195, da
CF, na redação da EC n.º 20/98, estipula que nenhum benefício ou
serviço de seguridade social poderá ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte de custeio total. A Lei n.º
9.717/98 dispôs sobre regras gerais para a organização e
funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, dando
outras providências. 3. No art. 5º, da Lei n.º 9.717/98 dispõe que
"os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos
militares dos Estados, e do Distrito Federal, não poderão conceder
benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência
Social, de que trata a Lei n.º 8.213/91. 4. Extensão do benefício
impugnada se fez sem qualquer previsão de correspondente fonte de
custeio. A competência concorrente dos Estados em matéria
previdenciária, não autoriza se desatendam os fundamentos básicos do
sistema previdenciário, de origem constitucional. 5. Relevantes os
fundamentos da inicial. Medida liminar deferida.